Tribunal: TJPA
Processo: 0496643-02.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0496643-02.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO CARDOSO DE SOUZA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL INATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA ANTERIOR À LC Nº 044/2003. PERCENTUAL CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Raimundo Cardoso de Souza Junior, Oficial da Polícia Militar do Estado do Pará, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu à incorporação da gratificação de representação, no percentual de 90%, aos proventos do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é devida a incorporação da gratificação de representação no percentual de 90% aos proventos do servidor militar estadual inativo, considerando o período de exercício de função comissionada anterior à vigência da Lei Complementar Estadual nº 044/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que unifica o regime previdenciário dos servidores civis e militares do Estado do Pará, é constitucional, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI 5154, não havendo violação ao art. 42, §1º, c/c o art. 142, §3º, X, da CF/1988.

4.

A jurisprudência do STJ e do TJPA admite a validade da LC nº 039/2002 como norma geral previdenciária, inclusive para militares, desde que preservados os direitos adquiridos até a edição da LC nº 044/2003.

5.

O art. 2º da Lei Estadual nº 5.320/86 prevê a incorporação da gratificação de representação à razão de 10% por ano de exercício em função comissionada, até o limite de 100%.

6.

A documentação constante nos autos comprova que o autor exerceu função comissionada por quase nove anos antes da edição da LC nº 044/2003, o que lhe garante, nos termos da legislação vigente à época, o direito à incorporação da gratificação de representação no percentual de 90%.

7.

A sentença de primeiro grau encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do TJPA, respeitando o direito adquirido do servidor à incorporação proporcional da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É constitucional a unificação do regime previdenciário dos servidores civis e militares por meio de lei complementar estadual, desde que respeitados os direitos adquiridos.

2.

O servidor militar estadual que exerceu função comissionada antes da vigência da LC nº 044/2003 tem direito à incorporação proporcional da gratificação de representação, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 5.320/86.

3.

A comprovação do exercício de função comissionada por nove anos antes da mudança legislativa autoriza a incorporação da gratificação de representação no percentual de 90% aos proventos do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 42, §1º e 142, §3º, X; Lei Estadual nº 5.320/86, art. 2º; LC/PA nº 039/2002, art. 94, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5154, Rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 12.09.2023; STJ, RMS 27104/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, j. 06.11.2008; TJPA, Ap. Cív. nº 0024988-74.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.04.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 02 a 09 de outubro
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Raimundo Cardoso de Souza Junior
em desfavor do ora apelante
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o ora apelante na obrigação de implementar a incorporação da gratificação de representação,
no percentual de 90% (noventa por cento) sobre a base de cálculo legal.

Nas razões recursais (Num. 25954980 - Pág. 1
/7
), o patrono do apelante sustentou que, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 5.320/86, a incorporação da gratificação será concedida na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício.

Arguiu que o apelado contava com cerca de 8 (oito) anos e 50 (cinquenta) dias de serviço em função comissionada, pelo que deveria ter sido incorporado aos seus proventos o percentual de 80% (oitenta por cento).

Aduziu a necessidade da redução do percentual de incorporação aos proventos do apelado pela contagem equivocada do período, sendo que o percentual correto é de 80% (oitenta por cento).

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, reformando a sentença monocrática.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
(Num. 26682251 - Pág. 1/3
)
.

Após a regular distribuição do feito, o apelo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 26706695 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet,
tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC
(Num. 26738612 - Pág. 1/2).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não d
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Raimundo Cardoso de Souza Junior, Oficial da Polícia Militar do Estado do Pará,
em desfavor do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS,

julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o ora apelante na obrigação de implementar a incorporação da gratificação de representação nos proventos do ora apelado,
no percentual de 90% (noventa por cento) sobre a base de cálculo legal.

Ressalto, inicialmente, que a Lei Complementar n° 039/02, que normatiza as relações previdenciárias tanto dos servidores civis quanto dos militares, ignora os mandamentos constitucionais no sentido em que a Carta Magna exige "lei estadual específica" no que se refere aos servidores militares. Vejamos o 142, § 3º, X da CF/88:

“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(..)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.”

Sem dúvidas que, em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis, quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma,

não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

Nesse sentido decidiu o STJ, em voto de relatoria do eminente Ministro Francisco Falcão, nos autos do recurso ordinário em mandado de segurança - RMS 27104/MS, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇO PREVIDENCIÁRIA OBRIGATÓRIA. LEI N. 3.150/2005. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO RECONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - O § 1º do artigo 42 da Constituição Federal, ao cuidar dos servidores militares dos Estados, determina que lei estadual específica disponha, entre outros, sobre a remuneração e os direitos e deveres dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.

II - A lei específica, na hipótese, é a Lei n. 2.207/2000, alterada, em parte, pela Lei n. 2.964/2004,
visto que, tratando-se de previdência social, não há falar em existência de peculiaridades das atividades militares que recomendariam a edição de outra lei.

III - Demais disso, a discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 2.964/2004, - que instituiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos estaduais aposentados - restou superada com a edição da Lei Estadual nº 3.150/2005, que consolidou o regime previdenciário instituído pela Lei Estadual nº 2.207/2000, de par com as alterações promovidas pelas Leis Estaduais nº 2.590/2002 e nº 2.964/2004.

IV - Recurso ordinário improvido. (RMS 27104 / MS, relator: Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 06/11/08, STJ)

Ademais, a fim de cessar qualquer debate acerca da constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002, no final do ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI ° 5154, ocasião em que julgou improcedente a ADI, declarando a constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002, senão vejamos:

“
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará
.
Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 5154, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023)”

Assim, a instituição de regime previdenciário em comento não afronta as disposições albergadas pelo Manto Constitucional (arts. 42, §1º e 142, §3º, X).

Ultrapassada a questão referente à constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002, passo a dispor sobre a incorporação da representação, requerida pelo apelado.

É pacífico o entendimento nesta Corte que as disposições contidas na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em especial, se o art. 94, §1º da referida lei, que revogou disposições contidas na Lei estadual nº 5.320/86, a qual garantia a incorporação aos proventos de representação e/ou verbas de caráter temporário, aplicar-se-ia ao presente caso.

In casu
, o apelado exerceu funções comissionadas no período de 25/06/1993 a 26/11/2014, de modo que seu direito à incorporação da gratificação de representação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC n° 44/2003. Outrossim, no período anterior à referida data, o recorrido efetivamente possui o direito à incorporação pleiteada, conforme entendimento firmado nesta Egrégia Corte.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado:

‘‘REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 ATÉ A EDIÇÃO DA LC 044/2003. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO. ART. 94, § 2º LC

039/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1- Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime

previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça;
2- É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5320/86, exercidos até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002;
(...) 5- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença alterada. (Proc. nº 0024988-74.2012.8.14.0301, 189.384, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 04-05-2018)’’

Além disso, analisando a documentação constante no feito, verifiquei na certidão de tempo de serviço em Funções Comissionadas do apelado (ID 26682206 - Pág. 9/10), expedida pela Seção de Cadastro e Avaliação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, que o recorrido, antes de 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC n° 44/2003, exerceu funções comissionadas por quase 09(nove) anos, como bem ressaltou a autoridade de 1º grau na sentença recorrida, motivo pelo qual, faz jus a
incorporação da gratificação de representação
no percentual de 90% (noventa por cento) em seus proventos, tendo em vista o que preceitua o art. 2º da Lei Estadual nº 5.320/1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada para os policiais militares, estabelecendo os requisitos para sua incorporação à inatividade, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 2° - A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, será concedida na proporção de 10% (DEZ POR CENTO), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (CEM POR CENTO), do valor das referidas vantagens.”

Destarte, ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente neste Egrégio Tribunal.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
02
de
outubro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/10/2025